Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. DEFERIMENTO CONDICIONADO À PRECLUSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS. PRESENTES. MÁ-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.

3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.

4. No caso, verifico o risco ao resultado útil do processo, porquanto o executado é réu em outros três autos, nos quais também há determinação de penhora de percentual de verba salarial, situação esta que demonstra urgência na concessão da medida.

5. Na hipótese de a efetivação da penhora salarial ser condicionada à preclusão da Decisão que a deferiu, inexiste óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios quando o Recurso contra o deferimento da constrição for julgado improcedente e restar pendente apenas julgamento de Embargos Declaratórios, que não possuem efeito suspensivo.

6. Não demonstrada a má-fé processual da parte, perfaz-se inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.